Tribunal: TJDFT
Processo: 0721762-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PAGAMENTO PARCIAL ANTES DA LIQUIDAÇÃO DO VALOR. CPC 523, §1o.
Efetuado o pagamento parcial antes de fixado o valor em liquidação, a multa cominada no CPC 523, §1o e os honorários incidem apenas sobre o débito remanescente e não adimplido no prazo legal, após a intimação sobre o valor fixado (CPC 523).